Tribunal: STF
Processo: RHC 155299
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 418.572, tendo a defesa apontado, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
    Sua Excelência, a relatora, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul proceda a nova dosimetria da pena, mediante aplicação da referida minorante.
    Contra esse decisum, o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo regimental. 
    Na Sessão de Julgamento iniciada em 04/02/2020, após os votos da Ministra Rosa Weber, Relatora, e do Ministro Luís Roberto Barroso, que conheciam do agravo e negavam-lhe provimento; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que o provia, pedi vista dos autos para um exame mais detido do caso trazido ao conhecimento desta Suprema Corte.
    Todavia, em consulta eletrônica aos autos da execução relativa à ação penal ora discutida, verifiquei que em 15/05/2019 foi julgada extinta a punibilidade da paciente pelo cumprimento integral da pena, tendo a decisão transitado em julgado em 29/07/2019, e sendo arquivada definitivamente em 15/01/2020.
    Deste modo, tendo em vista que que o agravo interposto pelo Ministério Público busca o afastamento da causa de diminuição da pena, com a reforma da dosimetria, verifico a superveniente perda de objeto do presente recurso.
    Destarte, cancelo o pedido de vista anteriormente formulado e devolvo estes autos à eminente relatora, para exame de eventual prejuízo do writ. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente